Tribunal: TJES
Processo: 5000996-16.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000996-16.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANDER WILLIAN VIANA DA CRUZ
APELADO: MARKALANE PINHEIRO RIBEIRO CONCEIÇÃO SABINO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
JUNTADA DE PROVA PELO AUTOR DEMONSTRATIVA DA PROPRIEDADE
–
POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA
DE FORMA SUFICIENTE
PELO AUTOR – PROVA TESTEMUNHA
L
NO SENTIDO DE QUE O
S
RÉU
S ADQUIRIRAM A POSSE
E
PROMOVIA A
VIGILÂNCIA E LIMPEZA DO TERRENO HÁ
PELO MENOS, 0
3
(
TRÊS
) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO
S
RÉU
S
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A reintegração de posse segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
No caso em análise, o ônus demonstrar o exercício da posse em momento anterior ao suscitado esbulho, cabe ao autor. O único indício colacionado pelo demandante para demonstrar ser possuidor diz respeito a um contrato particular de compra e venda, que embora datado de 2015, só teve firma reconhecida em fevereiro de 2021, ou seja, pouco antes da propositura da demanda.O documento ID 4750212, diz respeito a solicitação de cadastramento da área em seu nome e é datado de 23/04/2021, também, as vésperas da propositura da lide. Ocorre, entretanto, que tais documentos servem tão-somente para comprovar a possível propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que diz respeito à prova do exercício de poder fático sobre o bem imóvel objeto da ação.

3.
A prova testemunhal produzida esclarece que o autor jamais foi visto pelos moradores da região que dizem desconhecê-lo, o que infirma suas assertivas de que exercia posse sobre ao local. Aliás, chama atenção o fato de que o autor sequer tinha fotos do terreno antes da apontada invasão, vindo a colacionar aos autos apenas fotografia obtida por meio do sistema do google maps.

4.
As testemunhas são assentes no sentido de que anteriormente a ocupação do bem pelos recorridos, nunca fora visto ninguém no terreno, ocupando-se os vizinhos de limpá-lo como forma de evitar o acúmulo de lixo porque era uma área abandonada

5.
Nesse contexto, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tem-se que não merece reforma a sentença recorrida. No caso em apreço, quem revela exercer a melhor posse é a parte recorrida, que, desde que adquiriu o lote em 2018, vinha exercendo a posse, incontestada, sobre o bem.

6.
Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários recursais, passando a verba honorária a ser de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida ao autor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante brevemente relatado,
VANDER WILLIAN VIANA DA CRUZ

interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença ID 4750256, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES – Comarca da Capital que, nos autos da
“
ação de reintegração de posse
”
proposta pelo recorrente, em face de
MARKALANE PINHEIRO RIBEIRO CONCEIÇÃO SABINO
e
LINDOMAR FAMBRE SABINO
, julgou improcedente o pedido exordial.

O apelante, em suas razões recursais, ID 4750258, alega, em resumo que:
(I
)
“exercia a posse do bem desde junho de 2015 conforme contrato de compra e venda, ao qual adquiriu a propriedade do terreno do seu proprietário anterior o sr. Rubens Maioli Zani, e objetivava a reintegração de sua posse em face dos Réu, uma vez que eles estão esbulhando sua propriedade
”
;
(II)

“
O apelante ocupava a referida fração de terras sem qualquer oposição. E desde então, vinha utilizando a área possuída sem qualquer impedimento, sendo contatado por testemunhas, que ele sempre estava presente no terreno, cuidando da manutenção do mesmo
”
;

(III)

“
teve sua posse esbulhada, por um casal, ao qual estavam iniciando uma cerca e um muro em volta do terreno. Imediatamente o Autor deu ciência às autoridades policiais conforme Boletim de Ocorrência.”
.

Em breve histórico,
VANDER WILLIAN VIANA DA CRUZ

ajuizou a presente demanda de reintegração de posse, em 30/04/2021 narrando que,
“
exercia a posse do bem desde junho de 2015 conforme contrato de compra e venda, ao qual adquiriu a propriedade do terreno do seu proprietário anterior o sr. Rubens Maioli Zani”.

Porém, afirma que
“
há
quase três meses, teve sua posse esbulhada, por um casal,
que
estavam iniciando uma cerca e um muro em volta do terreno. Imediatamente o Autor deu ciência às autoridades policiais conforme Boletim de Ocorrência”.

Em contestação, os requeridos asseveraram que adquiriram o imóvel em 17 de setembro de 2018 e desde então sempre se mantiveram na posse do bem, tendo realizado o cercamento da área, construção de muro, plantio e utilização do imóvel com a família e amigos.

Postas estas premissas, a ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa.
“Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio”
1
, prevendo a lei que
“considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade”
2
.

No caso em análise, o ônus demonstrar o exercício da posse em momento anterior ao suscitado esbulho, cabe ao autor.

Nesse aspecto, analisando o acervo probatório contido nos autos, noto que o único indício colacionado pelo demandante para demonstrar ser possuidor diz respeito a um contrato particular de compra e venda, que embora datado de 2015, só teve firma reconhecida em fevereiro de 2021, ou seja, pouco antes da propositura da demanda.

O documento ID 4750212, diz respeito a solicitação de cadastramento da área em seu nome e é datado de 23/04/2021, também, as vésperas da propositura da lide.

Ocorre, entretanto, que tais documentos servem tão-somente para comprovar a possível propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que diz respeito à prova do
exercício
de poder fático sobre o bem imóvel objeto da ação.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. REQUERIMENTO DE LIMINAR. INDEFERIDO. JUNTADA DE PROVAS DEMONSTRATIVAS DA PROPRIEDADE. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO. I- Segundo o art. 927 do CPC – vigente ao tempo da prolação da decisão – a concessão da liminar na reintegração de posse se submete à observância dos seguintes requisitos, a saber: (i) posse anterior; (ii) prática de esbulho ou turbação praticados pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho. II- No caso específico da posse anterior – primeiro requisito acima elencado –, impende registrar que ela constitui um poder de fato da pessoa sobre a coisa, ou seja, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade. III-
A matrícula imobiliária do bem em nome da Recorrente e o comprovante de pagamento de IPTU servem tão-somente para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que está ligada a aspectos fáticos contemporâneos, não demonstrados de forma suficiente.
IV- Se a parte não comprova o efetivo exercício da posse, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, por meio da dilação probatória. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 6169000368, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/12/2016, Data da Publicação no Diário: 25/01/2017)

Veja-se que a discussão dos autos não reside na propriedade do imóvel, razão pela qual descabe debater a respeito, mormente porque ambos os litigantes afirmam ter adquirido o imóvel de diferentes pessoas, esse aspecto somente seria apreciável por meio de ação reivindicatória, razão pela qual, repita-se, a discussão limita-se a verificar os atos de posse sobre o terreno.

A prova testemunhal produzida esclarece que o autor jamais foi visto pelos moradores da região que dizem desconhecê-lo, o que infirma suas assertivas de que exercia posse sobre ao local. Aliás, chama atenção o fato de que o autor sequer tinha fotos do terreno antes da apontada invasão, vindo a colacionar aos autos apenas fotografia obtida por meio do sistema do google maps.

As testemunhas são assentes no sentido de que anteriormente a ocupação do bem pelos recorridos, nunca fora visto ninguém no terreno, ocupando-se os vizinhos de limpá-lo como forma de evitar o acúmulo de lixo porque era uma área abandonada:

Alexsandro dos Santos Marsal (...) Que mora em frente ao terreno há cerca de cinco anos; que quando foi morar lá, não tinha ninguém no terreno;
que nunca viu ninguém indo tomar conta do local
;
que não havia indícios de um dono que ia lá limpar
; q
ue ao chegar lá, deu uma limpada, porque tinha muito mato e mosquito em frente a sua casa; que dava uma limpada para amenizar a sujeira;

que nunca viu ninguém limpar lá
; que os requeridos passaram a cuidar do terreno; que ficou sabendo que eles estavam comprando o terreno; [...] que o terreno era em declive; que vendeu terra para os requeridos fazer aterro; que nos fundos do terreno tem mangue;
que já viu os requeridos cuidando do terreno
;
que no local não havia plantação, só mato
[...].

Igor dos Santos Marinho (...) Q
ue mora na mesma rua há dez anos;
que não viu alguém cuidando antes do terreno
;
que as únicas pessoas que viu cuidando quando tomaram posse e compraram foi o Lindomar e a Markalane;
que era uma área muito abandonada
; [...]
que eles começaram a cuidar há mais de três anos;
que eles fizeram o muro, que não tinha
;
que eles aterraram e construíram uma garagem
; que não conhecia o autor;
que nunca o havia visto limpando o terreno
; [...] que o terreno era um declive; que nos fundos do terreno era brejo/mangue; que não se recordava do Vander ter comparecido ao local por volta de março/2021 e questionado a situação; que não se recordava de estar presente no momento.

Aliás, salienta-se que de acordo com a prova testemunhal, os requeridos passaram a construir no imóvel há mais de 03 (três) anos, e o requerente informa que somente soube da referida construção no início de 2021. Ou seja, por aproximadamente 03 (três) anos, o requerente sequer teria ido visitar o bem, já que se o tivesse feito, teriam constatado os sinais de ocupação.

A prova testemunhal produzida nos autos denota que são os apelados que exercem a efetiva posse sobre bem, sendo que os moradores da região, em especial os vizinhos do terreno e os que residem no bairro há muitos anos, desconhecem completamente o autor da lide.

Nesse contexto, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tenho que não merece reforma a sentença recorrida. No caso em apreço, quem revela exercer a melhor posse é a parte recorrida, que desde que adquiriu o lote, em 2018, vinha exercendo a posse, incontestada, sobre o bem.

A ocorrência do esbulho, da mesma forma, no caso em apreço, não restou satisfatoriamente demonstrada, ao revés, nota-se que foram os recorridos quem ocuparam o bem, não tendo o autor reivindicado a propriedade ou reclamado a posse sobre o imóvel, sendo imperioso salientar que se o autor exercesse vigilância sobre o mesmo como afirma, certamente teria notado em momento anterior, a limpeza no bem efetuada pelos réus, uma vez que todas as testemunhas são assentes no sentido de que os demandados o faziam.

Destarte, considerando que o cerne da presente “ação de reintegração de posse” diz respeito a posse exercida sobre o imóvel, conclui-se pelas provas carreadas ao processo que os apelados, a melhor possuem, motivo, pelo qual, não há que se falar em reforma do
decisum
recorrido.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, ante improvimento do recurso de apelação. Majoro, pois, os honorários advocatícios sucumbenciais, passando de 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Mantêm-se, porém, a suspensão da exigibilidade por estar o autor amparado pela gratuidade.

É como voto.

1
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

2
Artigo 1.196 do Código Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator